Tribunal: TCU
Processo: 021.369/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em vista da ausência de prestação de contas dos recursos concedidos pela Agência Nacional de Cinema - Ancine.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos captados com o intuito de fomento à atividade audiovisual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Diler & Associados Ltda. e dos srs. Dilermando Torres Homem Trindade, Geraldo Silva e Lilia Alli Freitas, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: 9.1.1. mecanismo de captação: art. 1o da Lei 8.685/1993: Valor (R$) Data Multa de 50% - Art. 6o, §1o, da Lei 8685/1993 (R$) Total (R$) 15.300,00 18/12/2009 7.650,00 22.950,00 3.600,00 22/12/2009 1.800,00 5.400,00 2.700,00 22/9/2010 1.350,00 4.050,00 1.575,00 1/10/2010 787,50 2.362,50 3.000,00 7/12/2010 1.500,00 4.500,00 6.500,00 10/12/2010 3.250,00 9.750,00 5.346,00 30/12/2010 2.673,00 8.019,00 1.350,00 31/1/2011 675,00 2.025,00 3.240,00 31/1/2011 1.620,00 4.860,00 1.773,00 31/1/2011 886,50 2.659,50 960,00 31/1/2011 480,00 1.440,00 1.825.188,00 1/6/2011 912.594,00 2.737.782,00 9.1.2. mecanismo de captação: art. 1o-A da Lei 8.685/1993: Valor (R$) Data Multa de 50% - Art. 6o, §1o, da Lei 8685/1993 (R$) Total 311.718,78 2/6/2011 155.859,39 467.578,17 5.250,00 22/8/2011 2.625,00 7.875,00 19.256,42 29/8/2011 9.628,21 28.884,63 90.189,86 17/1/2012 45.094,33 135.284,79 9.1.3. mecanismo de captação: Termo de Concessão de Apoio Financeiro 23/2008: Valor (R$) Data 66.727,62 17/1/2011 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que trata o item anterior comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU): 9.2.1. o recolhimento das quantias referidas nos subitens 9.1.1. e 9.1.2. aos cofres do Fundo Nacional da Cultura; 9.2.2. o recolhimento das quantias referidas no subitem 9.1.3. aos cofres da Agência Nacional de Cinema; 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com os valores indicados: Responsável Valor (R$) Diler & Associados Ltda. 2.000.000,00 Dilermando Torres Homem Trindade 2.000.000,00 Geraldo Silva 2.000.000,00 Lilia Alli Freitas 2.000.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas, quando pagas após seu vencimento, monetariamente desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, alertando aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.